Tribunal: TJSP
Processo: 2016078-40.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de título de crédito, em fase de cumprimento de sentença. Preliminar de intempestividade afastada. Acordo realizado no cumprimento. Pagamento revelado, ainda que a maior e adiantado. Inviável o acolhimento da alegação de pagamento de outro débito que não o acordo diante da vagueza e falta de prova mínima documental do que se trata. Litigância de

Ementa:
Ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de título de crédito, em fase de cumprimento de sentença. Preliminar de intempestividade afastada. Acordo realizado no cumprimento. Pagamento revelado, ainda que a maior e adiantado. Inviável o acolhimento da alegação de pagamento de outro débito que não o acordo diante da vagueza e falta de prova mínima documental do que se trata. Litigância de má-fé. Inocorrência. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000177204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2016078-40.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GERALDO
PEDROSO FILHO, é agravado ADVOCACIA RUBENS SIMÕES S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Afastaram a preliminar
de intempestividade e negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CAUDURO
PADIN (Presidente), ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA E
HERALDO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 11 de março de 2020 .
CAUDURO PADIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2016078-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.412
2
VOTO No: 29.412
Agravo de Instrumento No: 2016078-40.2020.8.26.0000
COMARCA: São Paulo
Agravante: Geraldo Pedroso Filho
Agravado: ADVOCACIA RUBENS SIMÕES S/C LTDA
Ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de
título de crédito, em fase de cumprimento de
sentença. Preliminar de intempestividade afastada.
Acordo
realizado
no
cumprimento.
Pagamento
revelado, ainda que a maior e adiantado. Inviável o
acolhimento da alegação de pagamento de outro
débito que não o acordo diante da vagueza e falta de
prova mínima documental do que se trata. Litigância
de má-fé. Inocorrência. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão
de fl. 94 que, em ação declaratória de nulidade e inexigibilidade de
título de crédito, em fase de cumprimento de sentença, reconheceu a
quitação do acordo celebrado entre as partes, salientando que, se
nada mais fosse requerido em temos de prosseguimento, no prazo
de cinco dias, tornassem os autos conclusos para eventual extinção
nos termos do art. 924, II, do CPC.
Recorre o autor/exequente.
Sustenta, em resumo, que “condicionou o acordo
entabulado no processo de origem a realização de um pagamento que se
encontrava pendente por parte do Dr. Rubens Simões”, fl. 04; que esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2016078-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.412
3
pagamento decorre de negócio alheio ao processo; que o acordo
ajustado nesses autos previa pagamento do valor de R$ 70.000,00 em
duas parcelas
R$ 50.000,00 em 14/12/2018 e R$ 20.000,00 em
14/02/2019; que não houve quitação, restando inadimplida a
segunda parcela; que a tese do réu/executado é mentirosa e
pretende induzir o Juiz a erro para dar o calote; que o réu não age
com boa-fé; que os dois TED's, no valor de R$ 50.000,00 cada, foram
realizados no dia 14/12/2018, na hora do almoço; que após esse
horário, sua advogada encaminhou petição ao réu para retificação
da data de pagamento da segunda parcela, que por equívoco de
digitação, constou 2018 quando seria 2019; que o réu assinou e
devolveu a petição, providencia que seria inócua se já pago o
acordo; que o valor excedente - R$ 30.000,00
não se refere a
despesas processuais em aberto ou custas de leiloeiro; que segundo
o acordo, as custas e despesas remanescentes ficariam a cargo do
réu; que os custos com o leiloeiro não excedem R$ 5.000,00; que o
cumprimento deve prosseguir; que o réu deve ser penalizado pela
litigância de má-fé; por fim, quer a concessão de efeito suspensivo e
a reforma da decisão.
Houve a concessão de efeito suspensivo para vedar
a extinção do processo até o julgamento desta irresignação, fl. 103.
Em juízo de admissibilidade, verifica-se que o
recurso foi regularmente processado e preparado (fls. 97/99), com
resposta, fls. 108/116 e preliminar de intempestividade.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2016078-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.412
4
A preliminar de intempestividade levantada na
contraminuta não merece acolhida.
Dispõe a lei processual: “Art. 224 [...] § 2o
Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da
disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. § 3o A
contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da
publicação.”.
A decisão agravada foi disponibilizada no DJE, em
12/12/2019 (fl. 96), publicada no primeiro dia útil seguinte, ou seja,
dia 13/12, com início da contagem do prazo recursal no dia 16/12,
segunda-feira e término no dia 04/02/2020, em razão do recesso e
da suspensão dos prazos até 20/01.
Portanto, tempestivo o recurso protocolado no dia
04/02/2020.
Superada a preliminar, passa-se à análise da
matéria controvertida.
Cuida-se de ação declaratória de nulidade e
inexigibilidade de título de crédito, em fase de cumprimento de
sentença.
As
partes
celebraram
acordo
(fls.
55/57),
homologado pelo magistrado (fl. 58). Segundo o avençado, o
agravado pagaria ao agravante a quantia de R$ 70.000,00 para
liquidar o litígio, em duas parcelas
R$ 50.000,00, no dia
14/12/2018 e R$ 20.000,00, no dia 14/02/2018, além das custas
processuais finais e remanescentes. Retificada a data da segunda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2016078-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.412
5
parcela para 14/02/2019 (fl. 60).
Em fevereiro de 2019, o agravante informou o
inadimplemento da segunda parcela, requerendo a retomada do
cumprimento de sentença (fl. 61).
O agravado, por sua vez, alegou que “como foi
assumido os pagamentos das custas do leiloeiro, no mesmo dia foi pago R$
20.000,00 mais as custas e despesas do leiloeiro, editais e comissões”, fl.
71 e ainda que “o acerto foi R$ 70.000,00 mais as custas e leiloeiro e
editais, o valor ficou em R$ 100.000,00, ficando quitado a ação e a
responsabilidade do autor, ficou mais com R$ 30.000,00”, fl. 72.
Os documentos de fls. 74/75 e 77 comprovam as
transferências eletrônicas realizadas em favor do agravante, no dia
14/12/2018, às 12h02 e 12h04, no valor de R$ 50.000,00 cada,
totalizando R$ 100.000,00.
O agravante insiste no inadimplemento do acordo
diante do não pagamento da segunda parcela R$ 20.000,00. Para
tanto assevera que uma das transferências refere-se a débito
passado pendente (fl. 04), que decorre de negócio alheio ao processo
(fl. 05) e que “tratou-se de negócio verbal, e, portanto, infelizmente não
há um contrato ou qualquer outro ajuste firmado”, fl. 07.
Os argumentos do agravante, entretanto, não
merecem acolhida. Isto porque, como bem salientado pelo juízo a
quo, “não há nos autos sequer indícios de provas de que a segunda
transferência feita pelos executados, no valor de R$ 50.000,00 [...] tenha
sido feita para pagamento de negócio estranho ao entabulado nos autos,
presumindo-se que tenha sido feita justamente para dar cabo ao acordo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2016078-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.412
6
celebrado”, fl. 94.
O agravante não oferece mínima concretude do
referido negócio passado e pendente. Inviável o acolhimento da
alegação de pagamento de outro débito que não o acordo diante da
vagueza e falta de prova mínima documental do que se trata.
O que se tem de concreto nos autos é que o
agravado efetuou pagamento ao agravante em valor superior ao
acordo, ainda que de forma adiantada, sendo, de rigor, o
reconhecimento da quitação.
As alegações de retificação da data de pagamento
da segunda parcela, que seria inócua; que as custas com o leiloeiro
não excedem R$ 5.000,00 e que ficou a cargo do agravado o
pagamento das custas e despesas remanescentes, embora corretas,
não alteram a solução. De fato, causa estranheza o depósito de
quantia tão elevada ao acordo - R$ 30.000,00, para pagamento
dessas despesas.
Todavia, também causa estranheza a existência de
“débito de pouco mais de R$ 50.000,00 que estava aberta”, fl. 08, débito
esse sem maior explicação e revelação nos autos.
Ambas
as
partes
são
advogadas,
pessoas
experientes e instruídas, porém nenhuma das duas versões é
totalmente clara e bem explicada. Assim, a presunção do magistrado
de que as transferências foram efetuadas para quitação do acordo
em apreço, ainda que a maior e adiantada, é correta diante das
alegações das partes e da falta de comprovação do outro negócio
alheio ao processo e pendente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No 2016078-40.2020.8.26.0000 - São Paulo - VOTO 29.412
7
Por fim, fica prejudicada a alegação de litigância
de má-fé em razão do desprovimento. Não se vislumbra dolo
processual ou hipótese de incidência do art. 80, II e V, do CPC.
Ante o exposto, o meu voto afasta a preliminar de
intempestividade e nega provimento ao recurso.
CAUDURO PADIN
Relator